Tribunal: TJES
Processo: 0000241-24.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000241-24.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ANASTACIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000241-24.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO ANASTACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.
Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso
em que ambos o Policiais Rodoviários Federais que realizaram a prisão apresentaram relato firme e uníssono, no sentido de que o réu trazia consigo e transportava relevante quantidade de cocaína e crack destinada ao comércio ilícito.
3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000241-24.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO ANASTACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de apelação criminal manejad
a
por
LEANDRO ANASTÁCIO DA SILVA
,
em face

da
sentença de
id. nº 8890262
, da
V
ara
Única
de
Conceição do Castelo
, que julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para
conden
á
-
l
o,
pela prática do crime definido
no art
igo
33, caput, da
L
ei nº 11.343/06,
à
pena
de
10
(dez)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão
,
a
ser
cumpri
da
inicialmente no regime
fechado
, além do pagamento de
1.041
(mil e quarenta e um)
dias-multa
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta de 0h10min
do dia
1
9
de
ma
i
o

de 20
2
3
,
no KM 131 da BR 262, Município de Brejetuba, o

apelante, na condução de veículo VW/Gol 1.0 de placas HCQIE51, transportava e trazia consigo 192 (cento e noventa e dois) pinos grandes de cocaína e 01 (uma) pedra de crack com aproximadamente 125g (cento e vinte e cinco gramas).

Ao
fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais
lançadas no id. nº
8890283
,
formula pleito absolutório por
insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais
constantes do id. nº 8890485
, pel
a

negativa de
provimento
a
o apelo.

No id. nº
9568458
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
,
também
pel
a integral preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal,
a começar pel
o

pedido de absolvição.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo de exame químico
de
fl
s
.
93/94
, que atesta a presença, no material apreendido,
do éster metílico da benzoilecgonica
, princípio ativo da
s droga s conhecida s como cocaína e crack
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva

também
restou demonstrada,
recaindo sobre o
apelante
, a despeito de
o réu
te
r
negado a prática do crime,
dizendo, em seu interrogatório, que ignorava a existência das drogas
.

Veja-se que os Policiais
Federais
que realizaram a
abordagem e a
prisão do apelante
confirmam a imputação inicial.

Nesse sentido, o
Policial
Rodoviário Federal Eduardo Rodrigues da Silveira
, em depoimento captado em mídia audiovi
sual
d
isponível por meio do Código QR juntado no id.
nº
34722010
do
processo originário, confirmou a ocorrência dos fatos articulados na denúncia, dizendo se recordar da ocorrência. Perguntado, afirmou que
na abordagem, o entorpecente caiu de dentro da camisa do ora apelante, bem como, que era bastante significativa a quantidade de entorpecentes apreendidas.

Na mesma linha, o relato do PRF Leonardo Lopes Ferreira Fontoura, que também disse que o entorpecente foi encontrado junto ao corpo do réu, acrescentando que o material chegou a cair no chão no momento da abordagem,
lembrando que os pinos de cocaína apreendidos eram grandes, do tamanho de uma munição de espingarda. Sobre a quantidade, alinha que era grande, não se configurando um volume compatível com o mero consumo pessoal.

Logo, observa-se que os relatos policia
i
s são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas,
as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal
.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Nesse contexto,
vale pontuar que o acusado, ao receber voz de abordagem, parou o veículo a uma distância de cerca de 30 metros da guarnição, demorou a sair do interior do automóvel e veio caminhando em postura “curvada” para frente, como se estivesse com receio de que o volume das drogas fosse percebido pelos policiais, o que levantou
suspeitas da equipe policial.

Muito embora o recorrente alegue ter apenas buscado o veículo em Vitória a pedido de terceira pessoa, com o objetivo de trazê-lo até o trevo de Brejetuba, bem como, que não sabia da existência dos entorpecentes no interior do carro, os depoimentos policiais ouvidos foram claros e harmônicos ao sustentar que as drogas estavam sendo carregadas junto ao corpo do réu, razão pela qual, parece claro que a versão defensiva não se mostra minimamente crível.

Assim, mantenho a condenaç
ão
.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.